Tribunal: STF
Processo: Rcl 52466
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Luís Carlos Fernandes Afonso, em petição a mim dirigida, buscando garantir, segundo alega, a autoridade da decisão proferida nos autos da Rcl 43.007/DF e, em consequência, a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia na Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Curitiba/PR.



    Inicialmente, o reclamante informa que:



    “Tal como na hipótese do então Reclamante Luiz Inácio Lula da Silva, também no âmbito do procedimento criminal a que responde este Peticionante houve a utilização, em seu desfavor, de elementos probatórios oriundos do mencionado Acordo de Leniência com a empresa ODEBRECHT, notadamente no que diz respeito ao emprego dos sistemas ‘Drousys’ e ‘My Web Day B’.



    Relembrando a decisão paradigma da RCL 43.007, o Exmo. Min. Ricardo Lewandowski deixou claro quais são os dois problemas que acometem o acordo de leniência da Odebrecht, firmado no bojo dos autos nº 5020175-34.2017.404.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, os quais tornam imprestáveis os elementos de prova oriundos, direta ou indiretamente, de tal pacto de cooperação. 



    O primeiro problema é que tal acordo de leniência envolveu tratativas internacionais entabuladas entre Procuradores brasileiros, americanos e suíços à margem da legislação vigente. E isto porque tais tratativas não foram estabelecidas por intermédio das Autoridades Centrais de cada um dos citados países, mas ocorreram de modo informal, fora dos canais de comunicação oficiais. 



    Aliás, é de se dizer que a própria empresa leniente afirma que celebrou um pacto de cooperação global, o qual envolve o Ministério Público Federal brasileiro, autoridades dos Estados Unidos da América e da Suíça. 



    Logo, o acordo de leniência da Odebrecht possui em sua origem tratativas irregulares, levadas a efeito por Procuradores brasileiros que não tinham qualquer atribuição na seara internacional e que, mesmo assim, negociaram com Procuradores americanos e suíços temas como: valor da multa compensatória que seria paga pela empresa; e elementos probatórios que seriam fornecidos pela Odebrecht no âmbito de tal acordo de leniência.



    É com relação a este último tema que se tem um segundo problema, uma vez que do referido pacto de cooperação não se pode atestar nem a higidez técnica, nem a fiabilidade da cadeia de custódia dos elementos probatórios que foram obtidos por intermédio de tal acordo de leniência.



    [...]



    Conclui-se, assim, que o elemento probatório fornecido pela Odebrecht no bojo de seu acordo de leniência não possui higidez técnica, o que já foi atestado inclusive por laudo oficial da Polícia Federal, e que a cadeia de custódia de tal elemento probatório não foi minimamente respeitada pelas Autoridades Persecutórias. Por conseguinte, trata-se a toda evidência de uma prova imprestável. 



    Nesse contexto, outra não poderia ser a conclusão senão a que foi exposta pelo Ministro Ricardo Lewandowski nos autos da RCL 43.007, que reconheceu a ausência de higidez dos sistemas operacionais utilizados pela ODEBRECHT para comunicação interna e realização de pagamentos, ‘Drousys’ e ‘My Web Day B’, e, ainda, a ocorrência de quebra na cadeia de custódia no que diz respeito à preservação da prova, declarando-se imprestáveis tais elementos probatórios relativamente a ação penal a que responde o então Reclamante Luiz Inácio Lula da Silva. 



    No entanto, observa-se que a utilização destes imprestáveis elementos probatórios foi efetuada não só com relação a Luiz Inácio Lula da Silva, nos autos de ações penais nº 5021365-32.2017.404.7000 (Sítio de Atibaia), nº 5063130- 17.2016.404.7000 (Sede do Instituto Lula) e nº 5044305-83.2020.404.7000 (Doações Instituto Lula), mas igualmente no que tange este Reclamante Luís Carlos Fernandes Afonso, no bojo da Ação Penal nº 5059586-50.2018.4.04.7000. “ (doc. eletrônico 1, fls. 3-9, grifos no original).



    Na sequência, aduz que



    “Nesse contexto, como a imprestabilidade de tal prova acusatória foi declarada por dois fatores objetivos e não subjetivos – quais sejam: (i) acordo feito sob tratativas internacionais informais, (ii) cuja prova não é tecnicamente hígida e não tem cadeia de custódia – a decisão proferida dos autos da RCL 43.007 deve ser aplicada também no presente contexto. 



    E isto porque, assim como Luiz Inácio Lula da Silva, Luís Carlos Fernandes Afonso tem contra si uma pretensão acusatória que está baseada essencialmente nas imprestáveis provas obtidas por intermédio do acordo de leniência firmado pela Odebrecht. Se, por defeitos intrínsecos a ele, tal elemento de prova (‘Drousys’ e ‘My Web Day B’) não pode ser usado nos processos criminais da operação Lava Jato referentes ao primeiro, ele também não pode ser empregado nos procedimentos criminais da operação Lava Jato que dizem respeito a este Peticionante.



    Ora, o Peticionante encontra-se submetido ao mesmo constrangimento ilegal reconhecido na decisão paradigma, pelos mesmos fundamentos, fazendo jus, portanto, à abrangência dos seus efeitos também no que diz respeito ao procedimento em questão. Basta ver que no caso dele, tal como se deu nos casos de Luiz Inácio Lula da Silva, também houve utilização de prova extraída dos referidos sistemas operacionais, como elemento a (supostamente) corroborar os pagamentos alegadamente feitos em repasse a Luís Carlos Fernandes Afonso, dentre outros acusados.



    Como se nota, a prova considerada imprestável pelo Exmo. Ministro Lewandowksi foi utilizada justamente de arrimo para as imputações criminais relacionadas ao Reclamante, o que justifica sejam a ele concedidos os mesmos efeitos da decisão da peça n. 683, da RCL 43.007, posteriormente estendida no caso de Walter Faria (peça n. 823 dos mesmos autos), em favor de quem fora determinada cautelarmente a suspensão das ações penais 5005363-41.2020.4.04.7000 e 5046672-17.2019.4.04.7000.



    [...]



    Ou seja, subentende-se que para todos os atos praticados nesse período, em todos os processos que passaram pelo plantão, havia um prévio “acordo” para que não fosse deferida uma liminar em Habeas Corpus, sem antes o MPF do Tribunal correspondente dar seu parecer. Não seria, portanto, deferida qualquer liminar inaudita altera pars, de forma que todos os processos que passaram pelo plantão no referido período – inclusive o da 56ª fase da operação, conforme lembrado pelo Procurador Athayde – seriam NULOS!!



    Excelência, trata-se de plantão manipulado não só na escolha dos plantonistas de acordo com as preferências da Lava Jato, mas também na forma como seriam decididos os pedidos liminares!



    [...]



    Segundo o cenário observado, considerando que as supostas evidências foram colhidas pelo Ministério Público Federal em mais uma das muitas fases da Operação Lava Jato, alegando-se uma pretensa conexão dos fatos com os crimes perpetrados em desfavor da PETROBRAS, a denúncia foi oferecida e recebida (Documento 05) preventivamente perante este o Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR. 



    No entanto, da análise dos fatos narrados pela Acusação, chega-se à conclusão de que a situação trazida não se enquadra no contexto dos procedimentos judiciais decorrentes da Operação Lava Jato que tramitaram anteriormente perante aquele D. Juízo, tidos como conexos ao feito. Isso pois os crimes narrados teriam sido supostamente perpetrados no âmbito da PETROS e não da PETROBRAS, propriamente, em razão de obra em imóvel de propriedade da primeira, localizado no município de Salvador/BA.



    Ou seja, em que pese os dirigentes da PETROBRAS tenham, supostamente, atuado para viabilizar o projeto, uma vez que o prédio seria utilizado como uma sede administrativa na cidade de Salvador/BA, tratou-se de investimento realizado integralmente pela PETROS. Nesse cenário, há ainda que se considerar que as empresas envolvidas e a obra na qual teriam se dado os supostos delitos não se situam no Município de Curitiba/PR, e muito menos no Estado do Paraná. Tal circunstância, portanto, é mais do que suficiente para se afastar a competência do Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR para processamento e julgamento do feito.



    Excelência, o primeiro ponto que evidencia a incompetência da Justiça Federal de Curitiba/PR diz respeito às regras processuais penais de fixação do foro para processamento e julgamento de feitos criminais. De acordo com os arts. 69, inciso I, e 70 do Código de Processo Penal, o primeiro critério definidor da competência jurisdicional é o local da infração.” (documento eletrônico 1, fls. 13-24, grifos no original).



    Acrescenta, ainda, que



    “[...] Além do exposto, há que se ressaltar que a narrativa trazida pela Denúncia não só não se enquadra no contexto dos procedimentos judiciais decorrentes da Operação Lava Jato que tramitaram anteriormente perante aquele D. Juízo, como trata a respeito de clara situação pertinente à JUSTIÇA ELEITORAL. 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento datado de 14/03/2019, de agravo regimental interposto nos autos do Inquérito nº 4.435/DF, estabeleceu que, no conflito entre jurisdição federal e eleitoral, esta última prevalece: ‘COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal’. 



    Desse modo, havendo conexão entre crime de natureza comum e crime de natureza eleitoral, todos, conjuntamente, serão processados e julgados na Justiça Eleitoral. Ainda, vale complementar que em casos semelhantes, de conflito de competência entre a Justiça comum e a especializada, a orientação jurisprudencial do STF, com o intuito de evitar possíveis nulidades, já assentava que, ‘(...) em se verificando [...] que há processo penal, em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder habeas corpus, de ofício, para anulação, a partir da Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, e encaminhamento dos autos respectivos à Justiça Eleitoral de primeira instância’ (CC 7.033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches). 



    Por sua vez, na Ação Penal nº 1.034, originada do Inquérito nº 3.980 e de outros correlatos, a Suprema Corte recebeu parcialmente Denúncia formulada pela Procuradoria Geral da República pela prática, em tese, dos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais. 



    A Denúncia oferecida naqueles autos narra, em síntese, o pagamento de vantagens ilícitas efetuado por empresas construtoras ao Diretório Nacional do Partido Progressista (PP) e a parlamentares filiados a essa agremiação partida, dissimulados por meio de doações eleitorais oficiais no ano de 2010, a fim de que esses parlamentares garantissem a permanência de determinada pessoa na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, quem garantiria a contratação das empresas corruptoras nos procedimentos licitatórios realizados pela petrolífera.



    [...]



    Excelência, tais imputações apresentam inequívoca conotação eleitoral, referentes ao suposto recebimento de valores ilícitos por intermédio de doações eleitorais oficiais, com envolvimento de empresas que integrariam o esquema criminoso à nova sede da PETROBRAS em Salvador/BA, em imóvel denominado Torre Pituba (Prédio Itaigara), de propriedade da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS. 



    Neste cenário, conforme narrado pelo Ministério Público Federal, as condutas descritas estariam inseridas num contexto de ocultação da origem e natureza dos valores supostamente ilícitos, utilizando-se do sistema eleitoral pátrio para a sua execução e consumação. Até porque toda a narrativa apresenta-se conexa à PARTE IV da Denúncia, relacionada aos ‘atos de lavagem de ativos provenientes dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e contra o sistema financeiro praticados em relação ao empreendimento da Torre Pituba´”. (doc. eletrônico 1, fls. 31-40, grifos no original)



    Por fim, o reclamante formula os seguintes pedidos:



    “Por todo o exposto, apresenta-se o atual petitório perante esse Supremo Tribunal Federal, a fim de se demandar que tal cenário de ilegalidades seja sanado por intermédio dos seguintes pedidos e requerimentos:



    A) Tendo em vista a ocorrência de situação processual idêntica à Reclamação Constitucional nº 43.007, requer, liminarmente, com fundamento no que dispõe o art. 580, do CPP, e o art. 989, II, do CPC, a suspensão do andamento da Ação Penal nº 5059586-50.2018.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, impedindo-se o início do prazo para as Alegações Finais, até o julgamento do mérito da presente Reclamação; 



    B) Subsidiariamente, tendo em vista a flagrante ilegalidade que acomete o caso do Reclamante, requer, ainda liminarmente, com os mesmos fundamentos, a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, em favor de Luís Carlos Fernandes Afonso, para os mesmos fins; 



    C) Tendo em vista as irregularidades que acometem a Ação Penal nº 5059586-50.2018.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, requer, no mérito, com fundamento no art. 102, I, l) da Constituição Federal, art. 988, II do Código de Processo Civil; artigos 156 a 162 do Regimento Interno desta Suprema Corte, seja reconhecida a violação à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal acostada à Peça nº 683, dos autos da Reclamação Constitucional nº 43.007, declarando a NULIDADE de todos os atos praticados após a prolação da r. decisão que recebeu a Denúncia naqueles autos; 



    D) Ainda subsidiariamente, tendo em vista a flagrante ilegalidade que acomete o caso do Peticionante, requer, no mérito, com os mesmos fundamentos, a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, em favor de Luís Carlos Fernandes Afonso, para os mesmos fins.” (doc. eletrônico 1, fl. 43, grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, assento que a presente reclamação foi distribuída ao meu Gabinete pela Secretaria Judiciária desta Corte com fundamento no art. 70, caput, do RISTF, pois também sou relator da Rcl 43.007/DF, da qual alega-se conexão.



    Depois, assento que, bem analisados os autos, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a extensão da ordem concedida na decisão paradigma em favor do reclamante.



    Pontuo, de saída, que a Segunda Turma desta Suprema Corte vem confirmando, por unanimidade, decisões de minha lavra que têm indeferido diversos pedidos de extensão formulados nos autos da Rcl 43.007/DF, ou em reclamações autônomas a mim distribuídas por prevenção.



    Reporto-me, v.g., ao julgamento do agravo regimental interposto no 11º pedido de extensão, requerido por Maurício Roberto de Carvalho Ferro. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA DÉCIMA PRIMEIRA EXTENSÃO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação – e, mutatis mutandis, o pedido de extensão - que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente. 



    II – O autor da presente reclamação foi o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma, restando claro o caráter exclusivamente pessoal do comando tido por desrespeitado, apto a afastar a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal àqueles que pleiteiam a extensão de seus efeitos. 



    III - Para que houvesse a extensão requerida seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo peticionante, o que não se verificou nos presentes autos.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Também na Rcl 45.762/DF-AgR, ajuizada por Eduardo Cosentino da Cunha, a Segunda Turma, novamente em votação unânime, confirmou o indeferimento do pedido nela formulado em que se pleiteava a extensão dos efeitos desta Rcl 43.007/DF. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO SPOOFING. RCL 43.007/DF. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Esta Suprema Corte tem assentado importante posicionamento no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não haja diligências em curso que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF. 



    II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora agravante não figura como parte. Daí porque tal pleito de acesso direto à íntegra do material arrecadado, indicando, como decisão paradigma, a reclamação ajuizada por terceiro, mostra-se manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha àquela relação processual. 



    III- Não é legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. 



    IV – No caso, contudo, devem ser fornecidas cópias de documentos encartados nos autos da referida reclamação ao agravante, naquilo em que foi nominalmente citado nos diálogos, desde que tais documentos não estejam cobertos pelo sigilo e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O mesmo se viu no julgamento da Rcl 46.630/DF-AgR, desta feita proposta por João Vaccari Neto, cuja a ementa encontra-se assim redigida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO 43.007/DF INDICADA COMO PARADIGMA. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente. 



    II – Exige-se que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula tidos por desrespeitados. Desse modo, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 



    III - Muito embora o agravante aduza não buscar a extensão, para si, dos efeitos da decisão proferida na Rcl 43.007/DF, observa-se que o fundamento do seu pedido está vinculado in totum à apontada ação, tanto que distribuídos os autos por prevenção a este relator. 



    IV- É perfeitamente possível ao reclamante postular o que entender de direito em qualquer instância do Poder Judiciário, inclusive, se for o caso, indicando como afrontado o comando da Súmula Vinculante 14. Contudo, o pedido e a causa de pedir desta ação estão fundamentados na supracitada reclamação e, assim sendo, mostra-se descabida a pretensão, ao menos pelos contornos dados pelo reclamante ao buscar o acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília. 



    V - Não se pode admitir a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, sendo necessário, assim, o exaurimento dos recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, sob risco de a questão ser submetida a juízo per saltum, com inadmissível supressão das instâncias recursais competentes. 



    VI - Observa-se, ainda, que o reclamante sequer figurou como parte nas decisões indicadas como paradigma, tampouco é réu, ou mesmo vítima, nos autos da Ação Penal em trâmite na 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ora, segundo a inicial a pretensão do reclamante resume-se à extensão dos efeitos da decisão por mim lançada nos autos da Rcl 43.007/DF, na qual declarei a imprestabilidade, quanto a Luiz Inácio Lula da Silva, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem como de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, até então em trâmite na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba.



    Como tenho destacado em diversas oportunidades, a decisão indicada como paradigma foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o reclamante não figurou como parte. Daí porque, com a devida vênia, a atendimento do presente pleito não pode ser atendido, uma vez que não a decisão invocada como paradigma ostenta caráter personalíssimo. 



    Esta Suprema Corte, de forma reiterada, tem rejeitado o ajuizamento de reclamação constitucional por aquele que não integrou a relação jurídica processual paradigma, porquanto o precedente resultou de processo de natureza subjetiva, que sabidamente não possui efeitos erga omnes.



    Dentre os inúmeros julgados, cito, nessa linha, a decisão abaixo transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 



    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 



    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)



    Não obstante, no que tange ao pedido subsidiário formulado pelo reclamante, é possível verificar, de plano, sem necessidade de revolvimento de fatos e provas, que as condutas e ele imputadas configuram, em tese, delitos cujo julgamento está submetido à competência da Justiça Eleitoral.



    Sim, porque, de plano, observa-se que, segundo a denúncia da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000, Renato de Souza Duque, então Diretor de Serviços da Petrobras, teria concorrido para viabilizar o empreendimento denominado “Torre Pituba”, contando com a participação do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores – PT à época, João Vaccari Neto. Para a execução dos ilícitos, a OAS Construtora teria realizado doações oficiais para o Diretório Nacional do PT, além do pagamento de valores ilícitos à mesma agremiação, com o emprego de recursos não contabilizados, por via da denominada “Área de Projetos Estruturados”. Colho, para melhor contextualização, trechos da peça acusatória:



    “De maneira paralela, o empreendimento da Torre Pituba consistia em contratação inserida na Diretoria de Serviços da PETROBRAS, então ocupada por RENATO DE SOUZA DUQUE, mantido no cargo por sustentação de agentes políticos do Partido dos Trabalhadores – PT mediante o compromisso de arrecadar vantagens indevidas para a agremiação partidária e seus agentes, em concerto com o seu então tesoureiro JOÃO VACCARI NETO, no âmbito do esquema de corrupção já há muito estabelecido em detrimento da estatal, baseado no pagamento de propinas pelas empresas integrantes do cartel de empreiteiras atuante na PETROBRAS. Como igualmente demonstrado pelos elementos de prova colhidos, também houve a atuação de RENATO DUQUE para viabilizar o empreendimento da Torre Pituba, tendo sido ele o responsável por obter o comprometimento da PETROBRAS com a sua locação e, desta maneira, propiciar a contratação das empreiteiras OAS e ODEBRECHT, assim como restou evidenciado que o ingresso da OAS no empreendimento – inicialmente direcionado apenas para a ODEBRECHT –, foi viabilizado pelo próprio JOÃO VACCARI, o qual posteriormente também interferiu em favor de ambas as empreiteiras pela celebração de aditivos contratuais que elevaram significativamente os custos da construção e, de consequência, o montante de vantagens indevidas distribuídas. 



    No âmbito da Diretoria de Serviços da PETROBRAS – ocupada por RENATO DUQUE –, a propina originada das contratações com a estatal era repartida da seguinte maneira: a) 50% era destinado a um caixa geral do Partido dos Trabalhadores, que, como comprovado, era gerido em sua maior parte pelos próprios tesoureiros do partido, primeiro PAULO FERREIRA, seguindo-se JOÃO VACCARI, além de ANTONIO PALOCCI num estrato especial de atuação; e b) 50% era destinado à ‘Casa’, ou seja, à Diretoria de Serviços, usualmente repartido entre RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO. 



    Tendo isso em vista, foi identificado que, em razão do empreendimento da Torre Pituba, a ODEBRECHT realizou pagamentos no importe total de aproximadamente R$ 6.600.000,00, com o emprego de recursos não contabilizados, via Setor de Operações Estruturadas, mediante transferências em favor de conta da offshore BROOKLET HOLDINGS, de que RENATO DUQUE era o real beneficiário. Por sua vez, a OAS fez o pagamento de propina mediante a celebração de fictício contrato de prestação de serviços com a empresa D3TM, que era de RENATO DUQUE, no importe de R$ 1.501.600,00. Em ambos os casos, o repasse da propina foi realizado mediante atos de lavagem de dinheiro que serão adiante expostos. 



    Também em decorrência de o empreendimento da Torre Pituba estar inserido no âmbito da Diretoria de Serviços ocupada por RENATO DUQUE, que viabilizou o negócio, e por causa das interferências de JOÃO VACCARI em seu favor, a OAS realizou doações oficiais de, ao menos, R$ 1.720.000,00 para o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores – PT, além de ter realizado o pagamento de, ao menos, R$ 1.100.000,00 em espécie para o Partido dos Trabalhadores – PT, com o emprego de recursos não contabilizados, via Área de Projetos Estruturados. Por sua vez, a ODEBRECHT providenciou o pagamento de, ao menos, R$ 973.000,00 em espécie para o Partido dos Trabalhadores – PT, com o emprego de recursos não contabilizados, via Setor de Operações Estruturadas. Também nestes casos, as vantagens indevidas foram repassadas mediante atos de lavagem de dinheiro que serão adiante expostos. 



    A sucessão de fraudes verificadas na contratação da MENDES PINTO EMPREENDIMENTOS, das projetistas e da SPE EDIFICACÕES ITAIGARA – integrada por OAS e ODEBRECHT –, a escalada vertiginosa dos custos envolvidos no empreendimento da Torre Pituba, o relacionamento estabelecido entre os envolvidos e sua atuação concreta no empreendimento, tudo aliado à comprovada distribuição de valores multimilionários de vantagens indevidas pelas empreiteiras, não deixam margem de dúvida quanto à prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, contra o sistema financeiro e organização criminosa, como se passa a expor.” (doc. eletrônico 3, fls. 29-30, grifei)



    A própria exordial acusatória, a propósito, separa um tópico exclusivamente para o que chamou de “pagamentos feitos ao Partido dos Trabalhadores, pela OAS, por meio de doações partidárias” (grifei). Transcrevo, por oportuno, o referido trecho:



    “Em datas ainda não estabelecidas, mas compreendidas entre o início de 2012 e o início de 2014, JOÃO VACCARI e MARICE CORREA, de maneira consciente e voluntária, em concurso e unidade de desígnios com JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO (LÉO PINHEIRO), CÉSAR MATA PIRES FILHO, JOSÉ NOGUEIRA, RAMILTON MACHADO e ANDRÉ PETITINGA, dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de, no mínimo, R$ 1.720.000,00, provenientes dos crimes de organização criminosa, cartel, contra o sistema financeiro e corrupção praticados pelos executivos da OAS em detrimento da PETROBRAS e da PETROS, no contexto do esquema criminoso em questão, por meio da realização de, ao menos, cinco doações partidárias ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, de que JOÃO VACCARI era o tesoureiro, em 04/05/2012, 05/06/2012, 08/08/2012, 15/08/2012 e 27/03/2013, e em outras datas ainda não identificadas. 



    Segundo o relato do colaborador RAMILTON MACHADO, JOSÉ NOGUEIRA lhe disse que haveria o pagamento de vantagens indevidas no equivalente a 1% do valor da obra da Torre Pituba para o Partido dos Trabalhadores, bem assim que JOÃO VACCARI havia orientado que tratassem do assunto com sua cunhada MARICE LIMA. O colaborador também disse que esteve com JOSÉ NOGUEIRA em reunião com MARICE LIMA, havida em um sindicato localizado na rua Formosa, na região do Vale do Anhangabaú, em São Paulo/SP, ocasião em que apresentaram a MARICE LIMA uma planilha com os valores recebidos na obra e o equivalente a 1% destinado ao Partido dos Trabalhadores. Disse, ainda, que os pagamentos foram inicialmente feitos por meio de